Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713331-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO EMBARGADO: REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO NOGUEIRA DIOGO e ANA SOFIA LAMAS DIOGO, contra acórdão de ID – 27583756. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27934199. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador